Tribunal: TJBA
Processo: 8010737-13.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010737-13.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DIEGO BANDEIRA DA COSTA LEITE Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA GAPJ. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO UTILIZADO COMO PARADIGMA EM CARREIRA DIVERSA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Inicialmente, verifica-se que não merece guarida a preliminar de impugnação à Assistência Judiciária Gratuita concedida aos impetrantes, uma vez que restaram preenchidos os requisitos do artigo 4º da Lei Federal 1.060/50. A alegação de insuficiência de recursos por parte do interessado constitui presunção iures tantum, inexistindo na hipótese qualquer dúvida da condição declarada. As preliminares de decadência e prescrição também não merecem guarida, tendo em vista que o prazo para ajuizamento do mandamus renova-se mês a mês por se tratar de suposta omissão ilegal envolvendo obrigação de trato sucessivo, consoante pacífica jurisprudência do STJ. Registra-se que não houve o requerimento de pagamento das parcelas anteriores à impetração, o que seria vedado em face da Súmula 271, do STF. 2 - A parte autora encontra-se na classe II do cargo de Perito Técnico. Entende que deveria ter o nível da GAPJ elevado desde 01/02/2007, data em que obteve diploma de nível superior, nos termos da Lei n.° 10.962/2008. Nesse sentido, pugna pela concessão da segurança para que as autoridades coatoras efetuem o pagamento da GAPJ no valor pago aos profissionais da Carreira da Polícia Civil que possui nível superior. 3 - A pretensão deduzida no presente Mandado de Segurança não merece guarida. O artigo 53 da Lei 11.370/09 dispõe sobre as atribuições do cargo de Perito Técnico. Verifica-se que a legislação citada deixa claro que o Perito Técnico de Polícia atua em apoio ao Perito Criminal, Perito Médico Legista e Perito Odonto-Legal. Nesse contexto, deve ser rechaçada a tese de igualdade entre as funções de Perito Técnico e os demais cargos de nível superior (Criminalístico, Médico e Odonto), tendo em vista que a discriminação havida entre as carreiras reside na diferença remuneratória existente entre os titulares dos cargos. 4 - A diferença remuneratória embasa-se no fato de que as atribuições inerentes às carreiras de nível superior são mais complexas do que aquelas atinentes ao cargo de Perito Técnico, ocupada pela parte impetrante e para qual se exige escolaridade apenas de nível médio. 5 - Nestas condições, a parte acionante pretende a equiparação de situações evidentemente distintas, contrariando o princípio da isonomia (insculpido no art. 5º da Carta Magna) e a regra inserta no art. 39, §1º, da CF/88, sem jamais ter se submetido ao concurso público para ocupar carreira de Perito Criminalístico, Perito Médico-Legal ou Perito Odonto-Legal, em franca violação ao princípio constitucional que exige a prévia submissão ao concurso público. 6 - A Súmula 685 do Supremo Tribunal Federal determina que: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 7 - Com efeito, a lei e os princípios do direito administrativo vedam a chamada ascensão funcional, consistente na mudança de um cargo para outro sem o devido concurso público. O STF vem decidindo que a equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui ascensão funcional, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme se extrai do recentíssimo julgamento (ADI 3199, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 11-05-2020 PUBLIC 12-05-2020). 8 - Portanto, independentemente do servidor possuir diploma do ensino superior, a limitação dos seus ganhos e benefícios vinculam-se ao cargo para o qual prestou concurso público (perito técnico), não fazendo jus, ao aumento da GAPJ, sob pena de incorrer em proibida ascensão funcional. No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes. 9 - Ressalta-se que a douta Procuradoria de Justiça ao analisar a presente demanda exarou parecer no mesmo sentido. 10 – Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8014078-47.2020.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante DIEGO BANDEIRA DA COSTA LEITE e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.